Tribunal: STJ
Processo: 6056625-18.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1953566 - MG (2021/0251013-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
LEONARDO DE FARIA BERALDO - MG090980
MATHEUS LIMA SENNA - RS102277
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.

NÃO
OCORRÊNCIA.
PUBLICIDADE
ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu que houve a prática
de publicidade enganosa por parte da agravante, cuja infração sujeita ao pagamento
de pena de multa. Rever tal entendimento para descaracterizar a
publicidade enganosa, a fim de anular a sanção aplicada pelo Procon, ou ter a
redução do valor da multa, envolveria o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do valor da multa
administrativa apenas é possível quando fixada de forma irrisória ou exorbitante, o
que não se verifica no caso.
4. A redistribuição do ônus sucumbencial, para fins de reavaliação da proporção de
sucumbência de cada parte, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o
que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo 105 da
Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA49530423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 79c21acd-901a-44bc-bbae-702e4548270d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 79c21acd-901a-44bc-bbae-702e4548270d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1953566 - MG (2021/0251013-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
LEONARDO DE FARIA BERALDO - MG090980
MATHEUS LIMA SENNA - RS102277
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.

NÃO
OCORRÊNCIA.
PUBLICIDADE
ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu que houve a prática
de publicidade enganosa por parte da agravante, cuja infração sujeita ao pagamento
de pena de multa. Rever tal entendimento para descaracterizar a
publicidade enganosa, a fim de anular a sanção aplicada pelo Procon, ou ter a
redução do valor da multa, envolveria o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do valor da multa
administrativa apenas é possível quando fixada de forma irrisória ou exorbitante, o
que não se verifica no caso.
4. A redistribuição do ônus sucumbencial, para fins de reavaliação da proporção de
sucumbência de cada parte, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o
que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo 105 da
Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por NATURA COSMÉTICOS S/A contra
decisão de relatoria do Ministro Herman Benjamin, então relator, em que o recurso especial foi
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento, com base nos seguintes
fundamentos (fls. 1151/1158):

Os autos deram entrada no Gabinete em 5.12.2023.
A irresignação não merece acolhida.
Trata-se, na origem, de Ação Anulatória proposta pela Natura Cosméticos S/A
contra o Estado de Minas Gerais, em decorrência de aquela empresa ter
veiculado a oferta do produto "Chronos30 + Dia", "na Revista Natura Ciclo 8
/2011" com o seguinte slogan: "na aquisição de um creme antissinais
politensor de soja dia, o consumidor ganharia, a título de brinde, um creme
antissinais politensor de soja noite", entretanto este produto se tornou
indisponível para alguns consumidores.
A recorrente argumentou, em sua peça vestibular, que a multa é ilegal,
porquanto o Procon se desvencilhou do disposto na legislação consumerista,
haja vista a empresa ter informado "que os brindes da promoção estavam
indisponíveis antes da realização da compra, não caracterizando propaganda
enganosa a ausência de informação acerca da quantidade do produto
disponível em estoque."
Inicialmente, constato que não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II,
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.
Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado,
inexistindo omissão ou contradição. Confira-se: [...]
Ademais, a Corte mineira teve o cuidado de descrever e examinar com
exatidão todo o contexto fático-probatório produzido nos autos. Depreende-se
dos autos que o consumidor que deseja comprar produtos da Natura
Cosméticos se depara com a informação, veiculada em propaganda, de que
deve conferir com o consultor da recorrente o período de validade da
promoção, "enquanto durarem os estoques".
Entretanto, conforme assentado nos autos e confessado pela recorrente, os
consultores de vendas da Natura Cosméticos, no momento em que ofertam os
produtos, não são advertidos pela empresa da ausência de brindes em estoque.
Dessarte, os consumidores ao realizarem a compra do produto, pois acordaram
com o consultor de vendas o objeto e o preço, possuem a real expectativa de
receberem também o brinde. A informação de que "o brinde encontrava-se
indisponível" somente é repassada ao vendedor muito tempo depois da compra
e venda, quando este consulta o sistema de compras da loja.
É importante destacar, que, na maioria das vezes, os produtos da Natura são
oferecidos ao público em geral através de catálogos. Nessa oportunidade, os
revendedores vendem os cosméticos sem consultar o sistema da empresa. Na
hipótese sob exame, foi exatamente isso que aconteceu, porquanto, no
momento da compra, o consumidor não foi informado que não havia brindes
no estoque, sendo induzido a erro na compra do produto ofertado, pois tinha a
expectativa de direito de receber o brinde.
Seguem relevantes trechos do acórdão recorrido que descrevem o ocorrido: [...]
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

O Procon emitiu Nota Técnica Conjunta 1/2009, firmando "o entendimento de
que o anunciante deverá informar nas publicidades a quantidade de bens
disponíveis em estoque em cada uma de suas lojas, não valendo a expressão
'enquanto durarem seus estoques', sob pena de configurar publicidade
enganosa por omissão de dado essencial."
, fica evidente que a empresa não agiu com transparência e boa-fé ao
In casu
deixar de informar em tempo razoável ao consumidor que os brindes se
esgotaram. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da
transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam
"corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas
condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou
serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC).
Como já tive oportunidade de acentuar em outra ocasião, a proteção efetiva do
consumidor demanda mais que o simples controle da enganosidade e
abusividade, patologias da informação eventualmente prestada. O legislador,
diante da complexidade do mercado, impõe ao fornecedor, em acréscimo a
injunções de
, um dever positivo de informação. E assim ocorre
non facere
porque, no mundo inteiro, entende-se como o mais básico dos direitos do
consumidor o de receber informação completa, exata e ostensiva sobre os
produtos e serviços que pretende adquirir ou que adquire.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza objetivamente o
fornecedor do produto ou serviço que veicula publicidade enganosa, ou seja,
basta que a informação publicitária seja falsa, inteira ou parcialmente, ou
omita dados importantes, induzindo o consumidor ao erro para que se
configure o ato ilícito.
Note-se que o art. 37 do Código de Defesa do Consumidor não trata do animus
daquele que fez veicular publicidade enganosa. Por expressa previsão
laedendi
legal, cabe a quem patrocina a informação ou comunicação publicitária a
prova da veracidade e correção (ausência de abusividade) das informações
veiculadas.
Assim, o art. 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a
publicidade é ato lícito e ao mesmo tempo elemento contratual, não podendo o
fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão.
A propósito: [...]
No que tange à pretensão da empresa de ver anulada a sanção aplicada pelo
Procon no importe de 535.699,165 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos
e noventa e nove reais e cento e sessenta e cinco centavos) ou reduzido o seu
valor, esta Segunda Turma entende ser inviável analisar a tese defendida no
Recurso Especial.
Isso porque demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a
fim de afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que
esbarra no óbice disposto na Súmula 7/STJ.
Com relação à distribuição dos honorários advocatícios entre os causídicos e a
condenação da recorrente ao pagamento de tal verba, correta a interpretação
do Tribunal mineiro, visto que a Natura Cosméticos deve suportar o
pagamento de 75% das custas e honorários, porquanto teve apenas um pedido,
entre os quatro formulados, julgado procedente. Senão vejamos: [...]
Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Nesse sentido: [...]
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios arbitrados às fls.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

901-902, e-STJ, para 15%, sobre o proveito econômico obtido até 200
(duzentos salários mínimos), e 10%, para o obtido acima desse valor, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.

Em suas razões (fls. 1164-1189), a parte agravante alega que a decisão agravada
deve ser reformada, pois não incide o óbice da Súmula 7 do STJ, já que a pretensão recursal está
limitada à análise de questões de direito e à atribuição de consequências jurídicas a fatos
incontroversos, sem necessidade de reexame de provas (fls. 1166/1167).
Defende a necessidade de ser apreciada a divergência jurisprudencial apontada,
pois as hipóteses das alíneas "a" e "c" do artigo 105, III, da CF, demandam duas análises
distintas e não excludentes.
Sustenta que a decisão combatida não apreciou adequadamente os vícios
apontados no recurso especial, como obscuridade, omissão e contradição, violando os artigos
489 e 1.022 do CPC.
Afirma que não houve publicidade enganosa, pois a revendedora foi informada da
indisponibilidade do brinde antes da compra e que a exigência de informar a quantidade de
brindes em estoque não está prevista no CDC.
Relata que o acórdão proferido pelo TJMF violou o artigo 57 do CDC e o artigo
28 do Decreto Federal n° 2.181/97, uma vez que deixou de analisar todos os critérios legais
previsto para graduação da multa, sobrepesando um critério em detrimento de outro,
Argumenta que, quanto à distribuição proporcional do ônus sucumbenciais, "não
há quatro pedidos diversos. Existe um pedido principal – a anulação da integralidade da multa –,
com diferentes causas de pedir (todas levando ao mesmo resultado), e um pedido subsidiário, de
redução da multa (fl. 36). Evidência disso pode ser obtida a partir da aplicação da lógica do CPC
quanto ao proveito econômico. A pretensão da Natura era unicamente de anular (total ou
parcialmente) a multa, e todos os alegados “pedidos” levavam a uma única consequência
jurídica: qualquer deles, se acolhido, anularia a multa e tornaria prejudicados todos os demais"
(fl. 1188).
Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, se assim não entender, pela
apresentação do presente agravo interno à egrégia Turma, a fim de que seja provido, reformando-
se o acórdão pela violação aos arts. 31,
, 36,
, e 37, §§ 1o e 3o do CDC, e arts. 113 do
caput
caput
Código Civil e 4o, inciso III, do CDC, reconhecendo-se a inexistência de publicidade enganosa
no caso dos autos.
Impugnação não foi apresentada (fl. 1196).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

O agravo interno não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática
deve ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Quanto à alegada violação aos arts. 489, §1°, IV, V e VI e 1.022, I e II, e
parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, tem-se, da leitura do acórdão recorrido,
que a Corte local analisou fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade
qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados.
Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte,
não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à
defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
No que se refere à inobservância dos arts. 31,
, 36,
, e 37, §§ 1o e 3o do
caput
caput
CDC, arts. 113 do CC e 4o, III, e 57 do CDC, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
após detida análise dos elementos fáticos contidos nos autos, explicitou as razões pelas quais
considerou caracterizada a publicidade enganosa e justificou a aplicação adequada da penalidade
administrativa (multa). Confiram-se os fundamentos do acórdão, no que interessa (fls. 890/902 -
nossos os grifos-):

[...]
Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais determinou a instauração de processo administrativo
contra a Natura Cosméticos S/A, com a finalidade de investigar suposta
veiculação de publicidade enganosa por omissão.
Segundo extrai-se dos autos, na oferta do produto “Chronos 30+ Dia”,
veiculada na Revista Natura Ciclo 8/2011, páginas 120/121, na aquisição de
um creme antissinais politensor de soja dia, o consumidor ganharia, a título de
brinde, um creme antissinais politensor de soja noite.
No entanto, quando da requisição do produto por uma de suas revendedoras no
sítio eletrônico da empresa, informou-se que o brinde estaria indisponível, de
sorte que apenas foi possível concluir a compra do creme antissinais politensor
de soja dia.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

O douto Representante do Ministério Público entendeu que houve a prática de
publicidade enganosa na modalidade omissiva pela demandante, haja vista a
ausência de informações sobre a quantidade disponível do brinde ofertado, a
qual consistiria dado essencial do produto, em violação aos incisos III e IV, do
artigo 6o, artigos 31 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Em razão disso, a Natura Cosméticos S/A foi condenada, inicialmente, ao
pagamento de multa no valor de R$7.708.068,00 (sete milhões setecentos e
oito mil, sessenta e oito reais). No bojo do recurso administrativo intentado,
porém, a quantia foi reduzida para R$1.071.398,33 (um milhão setenta e um
mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).
A penalidade de multa foi mantida pela Magistrada Primeva, decisão esta
contra a qual se insurge a recorrente, ao principal argumento de que inexistiu
propaganda enganosa.
Acerca da temática, a Lei no 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, assenta em seu artigo 37,
, ser
caput
vedada toda publicidade enganosa ou abusiva.
O §1o, por sua vez, define como enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por
qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços. E, segundo o §3o, do mesmo dispositivo legal, a publicidade é
enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do
produto ou serviço.
Referida previsão está em consonância com o artigo 31,
, do mesmo
caput
Codex, o qual exige que a oferta e apresentação de produtos ou serviços
assegurem informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Sobre o
tema, inclusive, o col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.370.708
/RN, ponderou: [...]
Em análise à propaganda promovida pela Natura Cosméticos S/A, nota-se que
a empresa cuidou de assim consignar:
“Confira a data de validade dessa promoção com seu (sua) Consultor
(a). Promoção válida para Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Tocantins e para a região Centro Oeste durante o Ciclo 8/2011,
enquanto durarem os estoques”.

Não obstante, denota-se que, de fato, nenhuma informação foi veiculada no
tocante à quantidade dos brindes ofertados, sendo insuficiente a mera
declaração de que a promoção durará “enquanto durarem os estoques”.
Ora, ao divulgar em suas revistas que, na compra de um creme antissinais, o
consumidor ganharia outro, a Natura criou nele legítima expectativa de
aquisição do brinde, cujas condições podem ter sido determinantes para a
formalização e conclusão do negócio.
Nesse espeque, a precisa informação quanto à quantidade de brindes constitui
dado essencial da propaganda, mormente porque o consumidor não detém
controle sobre o estoque da empresa.
Registre-se que essa informação sequer foi repassada à revendedora dos
produtos, eis que, consoante consta no conteúdo da reclamação, ao concluir os
pedidos, o sistema de compras da recorrente apenas noticiou que o brinde
encontrava-se indisponível.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

Com efeito, se o consumidor tem conhecimento acerca da disponibilidade dos
brindes em estoque, detém ele plenas condições de decidir por aderir ou não à
oferta da empresa.
Do contrário, pode ele ser surpreendido por receber apenas um produto da
vendedora quando a propaganda criou-lhe a legítima expectativa de que
receberia ainda outro.
Conforme bem explanado pelo douto Representante do Ministério Público, no
bojo do processo administrativo: [...]
Como já ponderado, a oferta deve conter informações claras sobre suas
características e sobre a quantidade do produto, cuja omissão atrai a
responsabilidade do fornecedor por sua conduta omissiva.
Nesse sentido, inclusive, o Procon Estadual de Minas Gerais, em Nota Técnica
Conjunta de no 1/2009, firmou o entendimento de que o anunciante deverá
informar nas publicidades a quantidade de bens disponíveis em estoque em
cada uma de suas lojas, não valendo a expressão “enquanto durarem seus
estoques”, sob pena de se configurar publicidade enganosa por omissão de
dado essencial.
Semelhantemente, em caso análogo, este Eg. Tribunal de Justiça, nos
Embargos Infringentes de no 1.0024.08.170970-1/005, sob a relatoria do
Desembargador Raimundo Messias Júnior, já se pronunciou no sentido de que
“a venda de produtos com a promessa de brindes, levou os consumidores a
erro, uma vez que nem todos os consumidores conseguiram recebê-los,
embora os produtos com os vales-trocas continuassem a ser comercializados”.
Referida decisão foi confirmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no REsp no 1.528.428/MG, assim ementado: [...]
Segundo ressaltado, na oportunidade, pelo Ministro Herman Benjamin, a
proteção efetiva do consumidor demanda mais que o simples controle da
enganosidade e abusividade, impondo o legislador ao fornecedor, em
acréscimo a injunções de
, um dever positivo de informação.
non facere
Acrescenta que “assim ocorre porque, no mundo inteiro, atrás referimos,
entende-se como o mais básico dos direitos do consumidor o de receber
informação completa, exata e ostensiva sobre os produtos e serviços que
pretende adquirir ou que adquire”.
Partindo de tais premissas e corroborando os fundamentos adotados na decisão
proferida na esfera administrativa, constitui violação ao princípio da boa-fé
objetiva, na perspectiva do dever de lealdade, a alegação da empresa
recorrente de que o consumidor tomou ciência de que os brindes haviam se
esgotado, mas, por outro lado, persistir na veiculação da oferta no mercado de
consumo.
Nessa perspectiva, não há dúvidas de que houve propaganda enganosa
,
in casu
cuja infração sujeita o fornecedor às sanções administrativas elencadas no
artigo 56, do CDC, dentre as quais se inclui a pena de multa.
A esse respeito, a Natura pugna também pela redução da multa imposta, ao
fundamento de que se encontra em desarmonia com os critérios previstos no
artigo 57, do CDC, e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Segundo o artigo 57, do CDC, a multa será graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor. O parágrafo único do dispositivo ressalta que esta não poderá ser
inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
O Decreto Federal no 2.181/97 também indica os critérios a serem observados
no momento da fixação da multa, a saber: [...]
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Resolução no 11/2011 estabelece,
dentre outros assuntos, normas gerais do exercício do poder de polícia e de
aplicação das sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Nos termos do artigo 64, da referida norma, a dosimetria da pena de multa será
feita em duas etapas: primeiramente, proceder-se-á à fixação da pena-base, e,
em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias agravantes e atenuantes.
Para calcular a pena base, utiliza-se a equação PE (porte econômico) + (REC
(receita mensal média) x 0,01 x NAT (natureza da infração) x VAN
(vantagem)).
Nessa perspectiva, sendo grande o porte da empresa, adota-se o fator 5.000
(artigo 65, §1o, d); a receita mensal é de R$428.059.333,33; a infração
cometida enquadra-se no Grupo I (artigo 60, I, a) e uma vez que a apelante
não obteve vantagem, aplica-se o fator 1 (artigo 65, §3o).
Por conseguinte, a multa base foi fixada de forma correta, em R$4.285.593,33.
Foram reconhecidas duas atenuantes, a saber: ser o infrator primário e ter ele
adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os
efeitos do ato lesivo, o que ensejou a redução da multa em metade para cada
atenuante reconhecida (artigo 66, da Resolução no 11/2011).
Ausentes circunstâncias agravantes, a penalidade foi arbitrada em
R$1.071.398,33.
Conquanto a multa aplicada, na esfera administrativa, tenha observado os
ditames da Resolução no 11/2011, considero que ela revela-se excessiva
quando analisada as peculiaridades do caso concreto.
Ao que se viu, a penalidade foi aplicada com base em reclamação formulada
por revendedora, haja vista a insatisfação de suas clientes. Assim, apesar de
inexistir dúvidas de que a propaganda divulgada causou dano a determinados
consumidores, não é possível mensurar a sua repercussão no mercado de
consumo.
Frise-se que, nos termos do artigo 28, do Decreto Federal no 2.181/97, a pena
de multa será fixada considerando-se também a extensão do dano causado aos
consumidores.
Desse modo, a insuficiência de dados concretos quanto à extensão do impacto
danoso da conduta omissiva da recorrente aos consumidores, associado ao
baixo preço do produto objeto da promoção (R$52,50), constitui atenuante
genérica que também autoriza a redução da multa imposta nas frações trazidas
pelo artigo 66, da Resolução no 11/2011.
Nessa ordem de ideias, reconhecida mais essa atenuante e inexistente qualquer
circunstância agravante, reduzo a multa fixada em metade, atingindo a
importância de R$535.699,165.
Acolhido parcialmente o pedido autoral, impõe-se a redistribuição dos ônus de
sucumbência.
A demandante formulou, basicamente, quatro pedidos – reconhecimento da
ilegitimidade do MP; nulidade do procedimento administrativo; nulidade da
multa imposta; redução da penalidade aplicada. Considerando que dentre os
quatro apenas um foi acolhido, conclui-se que a autora deve suportar 75% das
custas e honorários, ao passo que o requerido deve arcar com os 25%
restantes, observada a isenção legal.
Por fim, a apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios para 8%
do proveito econômico obtido.
A esse respeito, estabelece o artigo 85, §2o, do NCPC, que os honorários
advocatícios serão fixados observando-se o grau de zelo do profissional, o
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assenta, ainda, o §3o, do aludido dispositivo, que, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os percentuais previstos nos
incisos I a V, sem olvidar os critérios acima citados. Confira-se: [...]
Verifica-se que, na atual sistemática, quando o proveito econômico for
superior a 200 salários, os honorários impostos em ações que a Fazenda
Pública seja parte devem ser arbitrados em faixas progressivas, nos termos do
§5o, do mesmo dispositivo legal.
Para que não haja dúvidas, veja-se o teor do aludido parágrafo: [...]
Na situação em apreço, observa-se que o proveito econômico é de
R$535.699,165, equivalente a 515,59 salários-mínimos.
Tendo em vista a ausência de produção de outras provas, senão a documental,
o trabalho despendido pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço,
sobre os primeiros 200 salários-mínimos devem incidir honorários no
percentual de 10%, consistente na faixa inicial, e sobre os 315,59 salários-
mínimos remanescentes deve recair o percentual de 8% previsto no inciso II,
do §3o, do artigo 85, do NCPC, o qual constitui a faixa subsequente.
A verba honorária alcança, portanto, a quantia de R$47.011,84.
Logo, a autora deve pagar ao patrono do requerido a importância de
R$35.258,88, enquanto o réu deve pagar ao advogado da demandante a
quantia de R$11.752,96.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a multa arbitrada para
R$535.699,165.
Por conseguinte, ficam redistribuídos os ônus de sucumbência, na proporção
de 75% para a autora e 25% para o réu, observada a isenção legal do Estado. À
luz do artigo 85, §§4o e 5o, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em
R$47.011,84, já observada a atuação nesta instância recursal, cabendo a autora
pagar ao patrono do requerido a importância de R$35.258,88, enquanto este
deve pagar ao advogado da demandante a quantia de R$11.752,96.

Assim, rever o entendimento adotado pela Corte Estadual para acolher a tese de
ausência de caracterização de propaganda enganosa, com o intuito de ver anulada a sanção
aplicada pelo Procon no importe de 535.699,165 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
noventa e nove reais e cento e sessenta e cinco centavos) ou reduzido o seu valor, envolveria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a revisão do valor da multa administrativa apenas é possível quando for fixada de forma
irrisória ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Nessa linha , confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PROPAGANDA
ENGANOSA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Grendene S.A. contra a Fundação
de Proteção ao Consumidor de São Paulo - Procon/SP objetivando a anulação
de autos de infração, em razão da veiculação de duas campanhas publicitárias
que teriam violado o Código de Defesa do Consumidor.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para afastar uma multa e determinar o recálculo da
outra, tomando por base o faturamento médio do trimestre anterior à lavratura
do auto de infração. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Sobre a apontada ofensa ao art. 37, § 2o, do CDC, a pretensão recursal
implicaria o revolvimento de fatos e provas para que fosse aferido se, tal como
alegado, a campanha publicitária Hello Kitty não seria abusiva.
V - Constou do acórdão recorrido que tal campanha foi objeto de autuação,
porque "incentiva a criança se identificar com os modelos apresentados e
copiar a atitude exibida, provocando a erotização precoce, antecipando fases
da vida adulta e estimula o consumismo" (fl. 1.274). Para entender que a
publicidade não seria abusiva, seria necessário o revolvimento de fatos.
VI - Acerca da alegada violação dos arts. 57 do CDC e 8o do CPC/2015, tem-
se que a pretensão consistente em ofensa aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade da multa exigiria adentrar aos critérios de dosimetria da
sanção em que se sustentaram a autoridade administrativa e as instâncias
ordinárias que referendaram tais critérios.
VII - Não cabe, quanto estes dois fundamentos recursais, o conhecimento da
pretensão recursal, que implicaria revisão sobre o juízo de fato exarado pela
instância ordinária. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
VIII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
IX - O apontamento da negativa de prestação jurisdicional fundamentou-se em
suposta inafastabilidade da tutela jurisdicional ao não se determinar redução
da multa em nenhuma medida.
X - O Tribunal de origem apreciou a causa mediante o fundamento suficiente
de que a dosimetria da multa atendeu aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade.
XI - No acórdão dos declaratórios, foram observados os critérios previstos nas
normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua
quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das
infrações; e a vantagem auferida.
XII - A alegação de omissão consistiu, pois, em mero descontentamento com
as conclusões a que chegou o Tribunal de origem.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.) (nossos os grifos)
13/6/2022
15/6/2022

Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
PRÉVIA
DE
RESOLUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 7/STJ.
1. Eventual violação aos arts. 14 e 37, § 1o, da Lei no 8.078/90 seria
meramente reflexa, pois a análise da controvérsia pressupõe o exame da
Resolução 514/2009 do Conselho Federal de Farmácia e da Resolução CNE
/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, atos normativos que não se enquadram no
conceito de "tratado ou lei federal", de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para verificar a
ocorrência ou não de propaganda enganosa, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.241.703/GO, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (nossos os grifos)
28/3/2019
1/4/2019

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROPAGANDA
ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE
NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, sobre a
inexistência de propaganda enganosa no caso vertente, demanda o reexame
dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 559.506/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (nossos os grifos)
10/3/2015
17/3/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do
Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por
dez, cem ou milhares de consumidores.
III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos
excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou
exorbitantes.
IV -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o
In casu
cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa
do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (nossos os grifos)
14/8/2023
16/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON.
MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE
INFRATORA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE
FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER
CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR
ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS.
DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO
REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS
SANÇÕES.
1. A controvérsia sub examine trata da multa aplicada à recorrente pelo Procon
/SP, no valor original de R$ 3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois
mil e trezentos reais), "por infração aos artigos 31 e 39, todos do Código de
Defesa do Consumidor e aos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro da
Aeronáutica" e "por não oferecer assistência aos passageiros e não prestar
informações adequadas e claras de voo com atraso superior a quatro horas" (fl.
531, e-STJ).
2. Inicialmente, não se constata a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. No mérito, quanto à infringência aos dispositivos federais tidos por
violados, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo
o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do
Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por
dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/8/2016
).
17/8/2016
4. Também não dissente o STJ de que lhe descabe, em Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, por força do óbice da
Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

5. Restaria apreciar se os parâmetros da legislação federal foram obedecidos
pela sanção aplicada.
6. Nesse particular, destacam-se duas funções da multa administrativa no
âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in
concreto e a dissuasão
de infratores potenciais.
in abstracto
7. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório
inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo
transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa
"normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais do
negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo
inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do
comando legislativo.
8. Na hipótese dos autos, a Corte local, examinando os elementos de fato e as
provas dos autos, concluiu que a conduta da recorrente caracterizou infração
aos arts. 230 e 231 da Lei 7.565/1986 (dever de assistência) e 31 do Código de
Defesa do Consumidor (dever de informação), sendo admissível a aplicação
da multa do art. 56, I, na forma do art. 57 do referido Diploma Legal.
9. Desse modo, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal recorrido
demanda, considerando as circunstâncias do caso concreto, nova análise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial por
esbarrar na Súmula 7/STJ. Precedentes.
10. Não se ignora a possibilidade de o STJ, em casos excepcionais, redefinir o
valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante,
como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes (AgInt no REsp 1.573.264/PB,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/2/2017
; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
10/3/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
4/2/2016
18/5/2016
11. O valor econômico das sanções aplicadas no Auto de Infração não foi
resultado de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios objetivos,
aritméticos e previamente definidos, com dosimetria estabelecida em fórmula
matemática constante de ato regulamentar (Portaria Normativa Procon 26
/2006), cuja interpretação escapa à competência do STJ por força da Súmula
280/STF.
12. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.707.029/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (nossos os grifos)
9/4/2019
29/5/2019

Com relação à alegada desproporcionalidade na distribuição do ônus
sucumbenciais, o Tribunal mineiro entendeu que a Natura Cosméticos deveria suportar o
pagamento de 75% das custas e honorários, porquanto teve apenas um pedido, entre os quatro
formulados, julgado procedente.
Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal
, com o objetivo de
a quo
acolher a pretensão recursal quanto ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial,
demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
Com efeito, "é assente nesta Corte que, no âmbito do recurso especial, não há
como aferir o percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, nem como desconstituir
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

a conclusão acerca da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por envolver aspectos
fáticos e probatórios, a incidir o disposto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal" (AgInt nos
E Dcl no REsp n. 1.889.338/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
11/11/2024
13/11/2024
Por fim, a vedação imposta pela alínea "a" do permissivo constitucional à
admissão do Recurso Especial inviabiliza o exame do mesmo tema pela alínea "c" e torna
prejudicado o dissídio jurisprudencial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. No caso concreto, os argumentos utilizados no recurso especial somente
poderiam ter sua procedência verificada, quanto à configuração de
responsabilidade subjetiva e valor da multa, mediante o necessário reexame de
matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e
suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação dos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. A aplicação do direito ao caso, ainda que
por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não
induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o
requerimento para a não inclusão do recurso em plenário virtual deve ser
fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que
justifique o julgamento telepresencial" (AgInt no AREsp n. 2.164.849/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
.)
16/12/2022
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
(AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
hipótese.
Primeira Turma, DJe
)
24/3/2017
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.020.181/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL
SOBRE A MESMA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea c do permissivo
constitucional, fica prejudicada quando for aplicado óbice processual ao
recurso especial pela alínea a, no que tange à mesma matéria.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt no REsp n. 1.515.004/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: e6044b3f-b52f-4f73-b3d7-daefa1b026de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.953.566 / MG
Número Registro: 2021/0251013-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000150664456005 60566251820158130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
LEONARDO DE FARIA BERALDO - MG090980
MATHEUS LIMA SENNA - RS102277
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS : RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
LEONARDO DE FARIA BERALDO - MG090980
MATHEUS LIMA SENNA - RS102277
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
TERMO
Documento eletrônico VDA49502079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 1429b88b-de8c-44d3-abae-09e87fd8da5f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 1429b88b-de8c-44d3-abae-09e87fd8da5f